Tribunal: TJPA
Processo: 0001198-91.2011.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001198-31.2011.8.14.0076
APELANTE: JOSE MARIA GONCALVES NUNES

APELADO: MARIA DE JESUS MERCES DE SOUZA, ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES COMUNIDADE QUILOMBOLA DO PARAÍSO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA QUE
JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE FORMULADO NA INICIAL. CORRETA. ALEGAÇÃO RECONHECIMENTO DE COMPOSSE. INVERÍDICA. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DA POSSE

AO MENOS NO QUE TANGE À SUA QUOTA-PARTE DE 15 HECTARES. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE AGRÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I -
Não consigo vislumbrar o direito de saisine alegado pelo apelante, na medida em que não inexiste qualquer prova de que as partes são herdeiras do bem, sequer de que este fora objeto de inventário ou de qualquer outra obrigação legalmente prevista. Na verdade, o que se observa é que o apelante requereu a reintegração de posse com base em um direito exclusivo e individual de posse, decorrente de um título expedido pelo ITERPA, conforme inicial, vindo apenas em suas razões finais alegar a suposta herança, sem qualquer comprovação.
II-
Para que a ação de reintegração de posse possa ser proposta e julgada procedente, devem-se ser preenchidos os requisitos dispostos do art. 561, ocasião em que também se analisará a função social da propriedade nos casos de posse agrária.
III-
Com efeito, o que se denota dos autos, por meio, por exemplo, d
o relatório do ITERPA de fis. 175/178 e depoimento em audiência de instrução e julgamento do Sr. Antônio Vilanova, é que o apelante não exercia posse agrária na área em questão, não tendo qualquer benfeitoria na mesma, o que denota a impossibilidade de reintegrá-lo na posse do bem.
IV-
Diante do exposto, voto pelo conhecimento de Desprovimento do presente recurso, tudo em consonância com o parecer Ministerial.

RELATÓRIO

R
ELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível
JOSE MARIA GONCALVES NUNES

em face da sentença
proferida pelo Juiz de Direito da Vara Agrária de Castanhal, nos autos de Ação de Reintegração de Posse, movida em desfavor de
MARIA DE JESUS MERCES DE SOUZA e ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES COMUNIDADE QUILOMBOLA DO PARAÍSO

Versa a inicial que o autor é legítimo proprietário do imóvel objeto do presente litígio, denominado Sítio do Paraíso. Ocorre que em junho de 2010, seguindo as ordens da Presidência da Associação de Agricultores Comunidade Quilombola do Paraíso alguns integrantes da comunidade deram início a seus planos de ocupação forçada do imóvel, fazendo corte de árvores e "repartindo" o açaizal nativo da região.

Considerando a impossibilidade de conciliação, requer que seja deferida liminar de reintegração de posse e, ao final, que seja a ação julgada procedente.

Juntou documentos.

Liminar Indeferida.

Termo de Audiência ID 1557930.

Laudo de avaliação do ITERPA Id. 1557931.

Relatório do ITERPA Id. 1557933.

O Ministério Público se manifestou pela revogação do Título definitivo para que volte ao patrimônio público em razão do descumprimento das condicionantes expressas no referido título a fim de que seja expedida a titulação da comunidade

quilombola, ora requerida neste processo; que seja indeferido o pedido de liminar do autor, tendo em vista o descumprimento da função ambiental da propriedade, posto que os ocupantes a exercem de maneira eficaz, além de não ser possível o deferimento de liminar em ações de força velha.

Em nova manifestação o
parquet

requereu a reconsideração do Despacho de fl. 212 para que fosse

decretada a revelia dos Requeridos, porém sem a aplicação de seus efeitos; o prosseguimento do feito com a intimação do Autor para especificar as provas que pretenda produzir, se ainda não as tiver indicado, conforme disposição do art. 348 do CPC/15.

O Magistrado Singular reconsiderou sua decisão e determinou que autor, réus e Ministério Público fossem intimados para
especificar as provas que pretenda produzir, os quais peticionaram mencionando referidas provas.

O magistrado analisou os pedidos, deferindo algumas das provas requeridas, conforme Id 1557942.

Audiência de Instrução e Julgamento Id. 1557944.

Razões finais do autor.

Ao sentenciar o feito o magistrado julgou
improcedente o pedido de reintegração de posse, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que arbitrou em R$ 2.000,00, suspenso em decorrência dos benefícios da justiça gratuita.

Inconformado com a decisão
JOSE MARIA GONCALVES NUNES
opôs Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados.

Mais uma vez irresignado, o autor interpôs o presente recurso de apelação, alegando que o feito se trata de uma disputa entre herdeiros quanto à posse de imóvel deixado por ancestral comum, sendo as relações jurídicas desenvolvidas sobre o mesmo regidas pelo instituto da Composse, que para tanto foi violado.

Sustenta que o período em que o apelante deixou a terra aos cuidados dos demais irmãos não enseja direito aos mesmos deserdarem o Recorrente, na medida em que sendo os recorridos como co-possuidores, não podem proibir o uso do imóvel pelo Apelante, sequer praticar qualquer ato de disposição, de modo que assim o fazendo, praticam esbulho, autorizando o compossuidor

lançar mão do interdito adequado para reprimir referido ato.

Assim, requereu que fosse reconhecido o instituto da composse. determinando a reintegração do apelante na posse do bem em litigio e, não sendo esse o entendimento do magistrado, requer gue seja reconhecido o direito do apelante de ver restabelecido a sua posse, ao menos, no gue tange à sua quota-parte de 15 hectares, nos moldes da divisão consensual realizada pelos mesmos, como foi declarado no relatório de fis. 175/178, retratada no mapa de fis. 24 e 183, consoante o qual o lote de 90 hectares foi dividido em 06 partes iguais de 15 hectares.

Sem Contrarrazões.

Instada a se manifestar a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Inicialmente, afirma o apelante que o magistrado singular deixou de observar

que o feito se trata de uma disputa entre herdeiros quanto à posse de imóvel deixado por ancestral comum, sendo as relações jurídicas desenvolvidas sobre o mesmo regidas pelo instituto da Composse, que para tanto foi violado.

Com efeito, não consigo vislumbrar em qualquer momento da petição inicial, que o autor tenha tratado o feito como um litígio entre herdeiros, vindo a mencionar a composse apenas quando de suas razões finais, sem, contudo, trazer aos autos qualquer prova do instituto mencionado.

A composse é uma espécie
de posse exercida por mais de uma pessoa sobre o mesmo bem, gerando efeitos e proteção jurídica.

Nesse sentido o Art. 1.199 dispõe: Se duas ou mais pessoas possuírem coisa indivisa, poderá cada uma exercer sobre ela atos possessórios, contanto que não excluam os dos outros compossuidores.

Destarte, não consigo vislumbrar o direito de saisine alegado pelo apelante, na medida em que não inexiste qualquer prova de que as partes são herdeiras do bem, sequer de que este fora objeto de inventário ou de qualquer outra obrigação legalmente prevista. Na verdade, o que se observa é que o apelante requereu a reintegração de posse com base em um direito exclusivo e individual de posse, decorrente de um título expedido pelo ITERPA, conforme inicial, vindo apenas em suas razões finais alegar a suposta herança, conforme já explanado.

Observa-se que além de não prosperar a alegação de composse, a aludida reintegração de posse com base em um direito exclusivo e individual de posse também não merece guarida, pois o autor/apelante não se desincumbiu de comprovar suas alegações. Vejamos:

Nas ações de REINTEGRAÇÃO DE POSSE, a parte autora tem que demonstrar de forma inequívoca os requisitos essenciais para propor tal ação, estes estão dispostos no art. 561 do Código de Processo Civil.

Todavia, considerando que a presente demanda é tida como coletiva (conflito agrário), tanto em decorrência da natureza das pessoas, quanto pelo interesse de uma área em que há atividade rural, necessário que se discuta a posse agrária como reflexo da propriedade, de modo que
,

quando se trata de ação de reintegração de posse agrária, importante que seja obedecido
em especial o cumprimento da função social da propriedade rural, por força do art. 186,

incisos

I

a

IV,

da Constituição Federal.

Nesses termos, há de se dizer que

não existe possibilidade do direito de propriedade rural sem a observância da função social, sem o exercício da atividade agrária, a mesma coisa se fala da posse agrária. Deste modo, entende-se que onde a propriedade agrária não é possível, a posse também não será.

Arnaldo Rizzardo em seu livro Curso de Direito Agrário, assim dispõe:

“(...) Daí, indo adiante, enfatizar-se que, em não sendo possível o direito de propriedade rural se desatendida a função social, o direito à posse agrária também não merece proteção. Não se mantendo a propriedade agrária por falta dos requisitos impostos constitucionalmente, a posse também não merece a tutela, já que a posse agrária é a visibilidade da propriedade agrária.”
[1]

Portanto observa-se que antes de mais nada, para que a ação de reintegração de posse possa ser proposta e julgada procedente, devem-se ser preenchidos os requisitos dispostos do art. 561, ocasião em que também se analisará a função social da propriedade nos casos de posse agrária.

Com efeito, o que se denota dos autos, por meio, por exemplo, d
o relatório do ITERPA de fis. 175/178 e depoimento em audiência de instrução e julgamento do Sr. Antônio Vilanova, é que o apelante não exercia posse agrária na área em questão, não tendo qualquer benfeitoria na mesma, o que denota a impossibilidade de reintegrá-lo na posse do bem.

Diante do exposto, voto pelo conhecimento e Desprovimento do presente recurso, tudo em consonância com o parecer Ministerial.

É o voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

[1]
Rizzardo, Arnaldo. Curso de Direito agrário.- 1. Ed.-São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013.

Belém, 29/05/2020